Tribunal: STF
Processo: HC 230017
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Cristina Camara Tavares e Marco Aurelio Silva dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido pelo ministro relator do AREsp 1.378.944 no Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos para apreciação do pedido após o encerramento da sessão de julgamentos de AgRg interposto por corréu. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento dos autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello - grifei). 



     Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que os autos retornaram conclusos ao ministro relator, em 03/07/2023, para apreciação do pedido requerido.



    Nesse contexto, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Além disso, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente